Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DA ALIMENTANDA E DIRECIONADA AO GENITOR. ALIMENTANDA AFETADA POR INCAPACIDADE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. ALIMENTANDA TOTAL E IRREVERSIVELMENTE INCAPAZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA. INTERDIÇÃO. GÊNESE PRESERVADA. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. PRESTAÇÃO MAJORADA E MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDIMENTOS MENSAIS. IMPORTE RAZOÁVEL. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADES PRESERVADAS. NECESSIDADES DA FILHA AMPLIADAS. PROVA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA ALIMENTANDA. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o de analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades ou melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda da alimentanda, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades da destinatária da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
6. A obrigação alimentar que afeta o pai após advento da maioridade civil da filha tem gênese no dever de assistência recíproca que enlaça reciprocamente os parentes (CC, art. 1.694), demandando sua germinação a comprovação de que a descendente necessita da concorrência do ascendente para o fomento de suas necessidades materiais, o que emerge latente quando a filha, conquanto tenha alcançado a maioridade, é vitimada por enfermidade que a torna absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, passando a necessitar do concurso de terceiros e de constantes assistências médica, terapêutica e medicamentosa para se manter.
7. Aviando a alimentanda pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que houvera incremento em suas necessidade e que o alimentante teria capacidade contributiva de fomentar alimentos em importe superior ao originalmente fixado, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
8. Fixados os alimentos dos quais necessita a filha maior, mas total e irreversivelmente incapaz, a majoração da obrigação depende da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou da alimentada, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro, derivando dessas premissas que, divisada alteração das premissas fáticas que nortearam a fixação da verba alimentícia, deve ser ela revista e majorada ante a apuração do incremento nas necessidades da destinação da prestação alimentar (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
9. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina à prole, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o suposto agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização da filha absolutamente incapaz, cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.